Tribunal: TJES
Processo: 5003872-60.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003872-60.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENAN ALBUQUERQUE DANTAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003872-60.2021.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RENAN ALBUQUERQUE DANTAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. RECEBIMENTO DE HORA EXTRA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA RECEBIDA COMO SENDO DE CARÁTER TRANSITÓRIO E VARIÁVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que pertence ao quadro efetivo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sendo sua remuneração composta por subsídio, além da Gratificação de Serviço Extra, oriunda da Lei Complementar nº 117/1998; que, ao realizar o pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias, o ente requerido não efetuou o cálculo dessas parcelas salariais sobre a Gratificação de Serviço Extra, considerando, para tanto, apenas o subsídio mensal percebido.

O magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Estado réu interpôs Recurso Inominado (ID 4095762), defendendo que, por não se tratar de gratificação estabelecida, independentemente de qualquer circunstância fática, está condicionada à eventual ocorrência de fato que geraria o direito à sua percepção, quando “efetivamente concorrer às escalas de serviço extra, em reforço às escalas de serviços operacionais” é impossível a sua inclusão no cálculo do décimo terceiro salário (ou férias). Afirma que o benefício é pago somente àqueles que, efetivamente, tenham participado das escalas de serviço especial naquele momento.

Ainda, sustenta que o autor é servidor público, que recebe a remuneração através de subsídios, o qual, nos termos da Constituição, é fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação ou outra espécie remuneratória. Por fim, afirma que a parte autora apresentou valores pretendidos, sem qualquer espelho de cálculo, tendo por consequência, a ausência de informações como: os índices de correção monetária, os juros que entende devidos, bem como os marcos iniciais de sua incidência.

De início, entendo que as razões recursais merecem prosperar. Neste sentido, explico.

É possível constatar que a referida gratificação, ora pleiteada pelo Recorrido, nos termos dos artigos 3º e 4º da Lei Complementar Estadual nº 112/98, possui natureza
propter laborem
, não tendo caráter vencimental, sendo o seu recebimento, necessariamente vinculado ao exercício da atividade de escala especial, ou seja, não integra a remuneração do servidor público por se tratar de verba variável e transitória, devida apenas àqueles que efetivamente exercerem a escala adicional.

Neste sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. RECEBIMENTO DE HORA EXTRA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
As horas extras constituem vantagem pecuniária de natureza indenizatória, eventual e transitória, percebidas tão somente pelos servidores em atividade que exercem seu labor em horários extraordinários, possuindo natureza propter laborem. Assim, trata-se a gratificação por serviço extraordinário de verdadeira indenização pelas atividades prestadas em horário além do normal. 2. Apesar das alegações dos apelantes de que no caso em análise as horas extras seriam vencimento disfarçado, possuindo natureza remuneratória, já que seu recebimento no limite máximo não dependia do efetivo labor extraordinário, analisando os autos verifica-se que os documentos que instruem a presente demanda não conduzem a tal conclusão, sendo certo que os valores pago a esse título eram variáveis e até mesmo ausente em alguns meses. 3. Evidenciado o caráter indenizatório da gratificação por serviço extraordinário e afastada, por conseguinte, a tese de seu caráter vencimental, incabível o acolhimento do pedido de incorporação das horas extras.
Precedentes do c. STJ. 4. Recurso conhecido e não provido”. (TJES; Apl 0031524-61.2011.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 03/04/2018; DJES 12/04/2018) (destaquei).

Ainda, como bem colocado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A E C, DA CF/1988. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANTÃO.
ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO (HORA-EXTRA).
INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA
(ART. 63, DA LEI N.º 8.112/90). IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.º, INC. III, ALÍNEA L, DA LEI N.º 8.852/94.
EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE.
AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 551, DO CPC, E DO ART. 4.º, DA LEI N.º 9.788/99. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. O adicional pela prestação de serviço extraordinário (hora-extra) não integra a base de cálculo da gratificação natalina dos servidores públicos federais, estabelecida no artigo 63, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

2. É que o referido adicional não se enquadra no conceito de remuneração, à luz do disposto no artigo 1.º, inciso III, alínea l, da Lei n.º 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, verbis:
Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende: (...) III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: (...) l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei, contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor pago não exceda em mais de 50% (cinquenta por cento) o estipulado para a hora de trabalho na jornada normal; [...] (REsp 1195325/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 08/10/2010)

In casu
, verifico que, em análise aos documentos acostados à inicial, em especial ao ID 4095737, o Recorrido recebeu, entre os anos de 2016 a 2020, a gratificação de serviço extra, em valores variáveis. Ou seja, é evidente que este não recebeu a gratificação de serviço extra de forma permanente, revelando-se a referida verba como sendo de caráter transitório e variável.

Ademais,
a remuneração do servidor público, no caso em concreto, é percebida tão somente pelo subsídio, o que impede a incorporação de outras verbas de caráter pessoal.

Portanto, em expressa disposição legislativa que veda a utilização da gratificação de serviço como base de cálculo para o pagamento de outras vantagens ou benefícios ao autor, cujo cargo é de delegado de polícia, e, considerando que os elementos probatórios carreados aos autos comprovam a transitoriedade e variabilidade da referida verba, a pretensão autoral não merece acolhimento, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

A luz do exposto, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)